Tribunal: TCU
Processo: 016.494/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 454108 (Objeto: Contratação por meio da modalidade de chamada pública do INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS para realizar serviços de auxilio ao ente público.)

Inteiro teor:
Acórdão 263/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Viçosa (AL), relacionadas a indícios de improbidade administrativa caracterizada por acúmulos ilícitos de cargos/trabalhos e inexecução contratual no âmbito de avenças celebradas entre a municipalidade e o Instituto Gerir de Fomento e Desenvolvimento Social Associação Privada; Considerando que a documentação acostada pela denunciante não apresenta indícios da ocorrência de irregularidade a atrair a competência do Tribunal de Contas da União, conforme exigido pelo art. 235, caput , do RITCU; Considerando que as possíveis irregularidades apontadas pela denunciante se referem principalmente ao processo de seleção e contratação pelo Município de entidade privada em suposta inobservância aos limites de despesas de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, configurando a possível ocorrência de improbidade administrativa; Considerando que, quanto aos limites de despesa de pessoal, a competência para apreciação da matéria é outorgada às instâncias de controle locais, mormente o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; Considerando que, referente aos supostos atos de improbidade administrativa, a competência para denúncia é outorgada aos órgãos do Ministério Público; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 7-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste Acórdão e da peça 7 ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ao Ministério Público Estadual de Alagoas e ao Ministério Público Federal em Alagoas, para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis, nos termos do inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia deste Acórdão e da peça 7 ao Munícipio de Viçosa (AL), ao Conselho Municipal de Saúde de Viçosa (AL) e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, para a adoção das providências internas de sua alçada, e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante; e) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Viçosa (AL) e à denunciante; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.494/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Viçosa (AL). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.